Tribunal: CARF
Processo: 10855.000429/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.000429/2008-65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.806 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ ALBERTO BAPTISTA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi apurada dedução indevida de despesas médicas supostamente pagas ao
profissional José Rodrigo Oliveira Silva (dentista), no valor total de R$ 13.000,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento e pelo recibo apresentado não cumprir algumas formalidades
legais (sem data, falta CPF e nome do beneficiário), a juízo da autoridade lançadora.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que os pagamentos foram feitos em dinheiro e que só
possuía o extrato bancário do mês de dezembro/2006, que anexou, e que autoriza a quebra de seu
sigilo bancário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000429/2008-65
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000429/2008-65

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP manteve o lançamento. Do voto do acórdão
17-41.111 da 11a Turma da DRJ/SP2 (fl. 38 e segs.):
(...)
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o
contribuinte apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional,
documentos que comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até mesmo
documentos que comprovem os procedimentos médicos realizados.
No presente caso, o recibo apresentado não continha requisitos exigidos pela
legislação, tais como o nome e o CPF do beneficiário, nem a data de sua emissão,
necessitando, portanto, de comprovação do pagamento efetuado ao profissional.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que o CPF do profissional que lhe
prestou serviços, José Rodrigo Oliveira Silva é na realidade de Sueli Nunes, tendo
havido erro no preenchimento do campo relativo ao CPF do beneficiário dos
pagamentos.
Da análise da declaração de ajuste anual do Impugnante, verifica-se que
realmente o CPF informado como sendo de José Rodrigo de Oliveira Silva, na
realidade é o CPF de Sueli Nunes, dependente do contribuinte.
O recibo, de fls. 07, manuscrito, informa pagamentos entre junho e dezembro de
2006 relativos a tratamento dentário e implante efetuado em Sueli Nunes.
Deste recibo não consta o endereço do profissional emitente, não atendendo a
requisito essencial, constante do inciso III do parágrafo 2° do artigo 8° da Lei
9.250/95, acima colacionada.
Cabe destacar que o recibo apresentado somente podem fazer prova das
despesas médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atender a todos os requisitos
exigidos pela legislação do imposto de renda, uma vez que a Lei 5.172/66 — Código
Tributário Nacional— CTN, exige que seja dada interpretação literal à legislação
tributária que conceda isenções.
Desta forma, deve constar do recibo apresentado para comprovar a despesa
médica efetuada o endereço do profissional prestador dos serviços, não suprindo este
requisito a apresentação de extrato bancário, demonstrando saque em dinheiro.
A consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre José
Rodrigo Oliveira Silva — CPF: 377.240.728-50 não retornou dados que pudessem
suprir a falta do endereço do profissional.
Não há nos autos nem nas informações dos sistemas da Receita Federal do
Brasil informação que comprove sequer que José Rodrigo Oliveira Silva seja
profissional odontólogo.
É conveniente lembrar, por fim, que o contribuinte é o responsável perante o
fisco pela guarda dos documentos que serviram de base para o preenchimento de sua
declaração, enquanto não decorrido o prazo decadencial. Assim, ao fazer pagamentos
de despesas que serão utilizadas a posteriori, para dedução da base de cálculo do
imposto de renda, tem que se cercar de precauções para a eventualidade de
comprovação.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000429/2008-65

Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 54 e segs. onde,
em síntese, reitera que os recibo apresentado comprova os pagamentos, que autorizou a quebra
de seu sigilo bancário, alega dificuldades financeiras, cita jurisprudência.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se o recibo apresentado relativo
a supostos pagamentos por serviços prestados pelo profissional José Rodrigo Oliveira Silva
(dentista), no valor total de R$ 13.000,00, é suficiente para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
Notificação de Lançamento, fl.12, a falta de comprovação do efetivo pagamento (copia de
cheques, extratos bancários, etc) das despesas medicas glosadas. Nem durante a fiscalização e
nem em sede de impugnação junto a DRJ o contribuinte apresentou comprovação dos efetivos
pagamentos ou dos tratamentos. O recurso voluntário impetrado não acrescenta qualquer
elemento probatório além dos que já haviam sido trazidos ao processo.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000429/2008-65

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo, e o recibo fornecido apresentado deixou
de cumprir algumas formalidades legais. É de se esperar que em um tratamento, que resultou em
tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva
transferência de pagamentos, ou mesmo de exames, radiografias, e outros, o que não foi feito,
nem mesmo parcialmente.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000429/2008-65

Desta forma, entendo que deve ser mantida a glosa imposta pelo Fisco sobre as
deduções de despesas médicas supostamente pagas a José Rodrigo Oliveira Silva (dentista), no
valor total de R$ 13.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital